Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001345-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECEBIDOS A MENOR A TÍTULO DE PIS/PASEP. FEITO EXTINTO EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI OBSERVADO O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO, ESTIPULADO NO TEMA 1.150/STJ. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO ARGUMENTO DEFENDIDO. TERMO INCIAL A PARTIR DA DATA EM QUE A PARTE AUTORA REALIZOU O SAQUE E CONSTATOU A INADEQUAÇÃO DO VALOR , DISCREPANTE DAQUELE QUE JULGAVA SER O DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Alegação de inexistência de similitude fática entre a matéria versada nos autos e a tese firmada no Tema 1.150/STJ, no tocante ao termo inicial da contagem do prazo prescricional no mesmo estabelecido.

II - O Tema 1.150/STJ estipula que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

III - No caso concreto, a decisão agravada, ao aplicar o reportado tema, observou o quanto nele estabelecido, posto que, na hipótese analisada, restou comprovado, de acordo com declaração da parte autora, que no dia em que realizou o saque tomou ciência da inadequação do valor que estava depositado, discrepante daquele que entendia devido.

IV - Similitude fática demonstrada. Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001345-07.2024.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA, e, como agravado, o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.